Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA. ATO ADMINISTRATIVO. PROCON-DF. AUTARQUIA. CRIAÇÃO. LEI DISTRITAL No 2.668/2001. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E CAPACIDADE PROCESSUAL. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADA PASSIVA.
1. O PROCON-DF é uma entidade autárquica criada pela Lei Distrital no 2.668/2001, que ostenta autonomia financeira e administrativa, bem como personalidade jurídica própria e capacidade processual.
2. Não há como reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal para responder pelo pedido de desconstituição de multa aplicada pelo PROCON-DF.
3. Apelo não provido.